Tribunal: STF
Processo: RE 1575019
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. ADPF 1.011. Multa simples. Execução pelo estado. Embargos de declaração rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso extraordinário, mantendo-se decisão que negou seguimento ao recurso.

    II. Questão em discussão 

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do art. 5º, XXXVI, da CF e afronta à imutabilidade da coisa julgada; e (ii) saber a qual ente cabe a execução da multa. 

    III. Razões de decidir

    3. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. O acórdão enfrentou adequadamente todos os fundamentos relevantes, inclusive no que diz respeito à jurisprudência utilizada para infirmar a decisão, a ADPF 1.011. 

    4. Não há falar em violação do art. 5º, XXVI, da CF, tendo em vista que cabe ao Estado a execução de tal multa, levando em consideração a sua natureza. 

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos de declaração rejeitados. 

Jurisprudência relevante citada: ADPF 1.011.